Tribunal: TJPA
Processo: 0801061-85.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801061-85.2026.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE ALMEIDA NUNES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801061-85.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0821111-30.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
FELIPE ALMEIDA NUNES

IMPETRANTE: DRA. FLAVIA PINHEIRO FROES - OAB RJ97557 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos de ação penal em que lhe são imputados, em síntese, tentativa de feminicídio, injúria real e, posteriormente, fraude processual. A impetração sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade da prisão preventiva, invoca condições pessoais favoráveis e quadro psíquico fragilizado, e requer a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decretação e a manutenção da prisão preventiva estão amparadas por fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada indica prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, amparados por registros de ocorrência, vídeos, depoimentos e fotografias das lesões, o que evidencia o fumus commissi delicti.

4.

O modus operandi descrito nos autos revela violência extrema e concreta, com agressões em contexto de violência doméstica, arrastamento da vítima por veículo em movimento, fuga sem prestação de socorro e grave risco à integridade física e psíquica da ofendida, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública.

5.

A evasão do paciente logo após os fatos, aliada à notícia de retirada de pertences do imóvel e à probabilidade concreta de fuga, demonstra necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

Os elementos apontados pelo juízo de origem sobre tentativa de manipulação da versão fática, inclusive com indícios de autolesões para inverter os papéis de agressor e vítima, evidenciam risco concreto à instrução criminal e embaraço à colheita da prova.

7.

A existência de ação penal anterior com condenação por crime praticado em contexto de violência contra a mulher reforça a avaliação judicial acerca da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva.

8.

A contemporaneidade da prisão decorre da persistência dos fundamentos cautelares no curso do processo, expressamente reconhecida na decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva.

9.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem o periculum libertatis.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da intensidade da violência, do risco atual à vítima e às testemunhas e da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco atual à integridade física e psíquica da vítima. 2. A fuga do agente após os fatos e os indícios de interferência na reconstrução da verdade justificam a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos idôneos. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco à vítima, à ordem pública e à regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III, 312, § 3º, IV, 319 e 384; CP, art. 121-A, § 1º, I, e § 2º, V; CP, art. 347, caput e parágrafo único; CP, art. 218-C.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0803566-20.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 28.05.2024; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
da impetração

e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801061-85.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0821111-30.2025.8.14.0401

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE:
FELIPE ALMEIDA NUNES

IMPETRANTE: DRA. FLAVIA PINHEIRO FROES - OAB RJ97557 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de FELIPE ALMEIDA NUNES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0821111-30.2025.8.14.0401.

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade na decisão que decretou a custódia cautelar.

Argumenta que o demandante ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, além de apresentar quadro psíquico fragilizado.

Sustenta, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto.

Requer, liminarmente, a revogação da segregação, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora e a remessa dos autos ao Órgão Ministerial nesta instância (Id. 33441632).

O Juízo de Origem atendeu à solicitação em 03/02/2026, por meio do Ofício nº 01/2026, esclarecendo que:

“(...)

o feito iniciou em 28/10/2025, com o pedido da Autoridade Policial de Representação pela Decretação da prisão preventiva do Paciente, por incurso no crime previsto Art. 121-A, § 1.º, inciso I (feminicídio – violência doméstica e familiar contra a mulher) c/c 121-A, § 2º, V, - causa de aumento de pena pela impossibilidade de defesa da vítima) do Código Penal Brasileiro, cometido em face da vítima GRAZIELA LUZIA CHADA VIEIRA, sua namorada. Relatou a autoridade policial que: “no dia 26 de outubro de 2025, por volta das 04h00 da manhã, a vítima e o representado estavam saindo de um casamento, ocasião em que ambos ingeriram bebida alcoólica. Ao final do evento,
a vítima recusou-se a permitir que o investigado conduzisse o veículo, uma vez que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez
, no entanto, o Sr. Felipe insistiu em assumir a direção do automóvel,
gerando o início de uma discussão
.
Dentro do veículo o representado passou a proferir diversas ofensas verbais contra a vítima, agindo de forma descontrolada, chegando a defecar dentro do veículo, passando as fezes no rosto da Sra. Graziela
. Não fosse isso o bastante,
por diversas vezes o representado teria tentado colidir o veículo
,
causando uma reação na vítima que desferiu um tapa, fazendo com que ambos descesse do carro, passando a discutir em via pública, momento em que a vítima foi empurrada por duas vezes, vindo a cair no chão. Ao tentar recuperar seus pertences, a vítima aproximou-se novamente do veículo, pela janela, para pegar sua bolsa, momento em que o representado acelerou bruscamente o veículo arrastando-a, por diversos metros, até que viesse a perder o equilíbrio e caísse, batendo o rosto de forma violenta no chão. A vítima foi socorrida por uma testemunha e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, onde recebeu atendimento médico emergencial, enquanto o Sr. Felipe se evadiu do local
. Junta-se ao pedido cópia do IPL relativo ao delito de tentativa de feminicídio, orçamento relativo ao tratamento dentário que será necessário para reparar os danos ocasionados na vítima, vídeos que demonstram a vítima sendo arrastada no carro que estava em aceleração até cair violentamente. A autoridade policial informa ainda que o representado se evadiu, não sendo encontrado no seu endereço residencial, localizado na Rua Barão do Triunfo, nº 1869, Edifício Ideal Residence, Ap art. 2004, Pedreira, Belém-PA, constando ainda a informação de que nas imagens do circuito interno de monitoramento do prédio, que ele se evadiu do local, levando o seu animal de estimação, existindo ainda a informação e que familiares dele teriam retirado pertencentes de seu apartamento. Nesse sentido, a delegada competente representou pela prisão de FELIPE ALMEIDA NUNES, filho de Nazaré de Fatima de Almeida Maia e Antônio Nunes, Brasileiro, solteiro, Natural de Cuiabá-MT, nascido em 23/06/1995, RG 5602232 SSP/PA e CPF 920.123.102 - 49, tendo como fundamentos a garantia da ordem pública, por ser um perigo concreto e atual para a sociedade, haja vista que há indícios veementes e robustos de que praticou tentativa de feminicídio de forma brutal, covarde e com extrema violência, demonstrando tot al desprezo pela vida humana; conveniência da instrução criminal, visto que caso permaneça em liberdade, o representada poderá intimidar ou ameaçar as testemunhas, destruir ou ocular provas, além de criar embaraços à investigação; Assegura a aplicação da l ei penal, visto é cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo ius puniendi estatal, de sorte que tendem a tornar-se cada vez mais ousados, colocando efetivamente em risco a ordem pública e a paz social, tendo o representado se evadido, estando foragido desde os fatos, existindo ainda uma probabilidade concreta de sua fuga; risco a integridade física e psicológica da vítima, face a probabilidade do investigado tentar consumar o crime (...).
Em 29/10/2025, o Juízo Plantonista homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva
, nos seguintes termos: “(...) Verifico que as provas apresentadas pela autoridade policial, em especial os
registros de ocorrência
, os
vídeos, diversos depoimentos e
as
fotos das lesões na vítima, demonstram a materialidade do delito e apontam com firmeza a sua autoria delitiva
. É assente que a prisão a prisão preventiva, apesar de ser uma modalidade de segregação cautelar, em caráter de exceção, pode ser decretada quando presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam. E, como vista acima, os pressupostos restam comprovados.
A ordem pública precisa ser resguardada
, porquanto resta evidenciada necessidade de intervenção estatal,
a fim de se evitar que ele possa atentar novamente contra a vida da vítima
, sendo neste momento insuficiente a aplicação de medidas protetivas. Aliado a isso,
o representado apresenta contumácia delitiva, possuindo condenação criminal por violência psicológica contra a mulher
, nos autos do processo de n°, 0824457 -23.2024.8.14.0401,
que apesar de se encontrar em grau de recurso, evidencia traços de sua personalidade e comportamento que colocam em risco à ordem pública.
Ainda nesse sentido, está inserida a
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, uma vez que após o cometimento do fato, o representando, além de não prestar nenhum socorro a vítima, se evadiu do local, foi até a sua residência, pegou seu animal de estimação e empreendeu fuga
, existindo relatos de que seus familiares, posteriormente compareceram para retirar seus pertencentes. Diante do exposto, acolho o pedido da autoridade policial, bem como do Ministério Público e
decreto a PRISÃO PREVENTIVA
do nacional FELIPE ALMEIDA NUNES, filho de Nazaré de Fatima de Almeida Maia e Antônio Nunes, Brasileiro, solteiro, Natural de Cuiabá -MT, nascido em 23/06/1995, RG 5602232 SSP/PA e CPF 920.123.102 -49, residente Rua Barão do Triunfo, nº 1869, Edifício Ideal Residence, Apart. 2004, entre Marques de Herval e Pedro Miranda, Pedreira, Belém-PA, CEP: 66087-270, tendo ainda como endereço comercial: Avenida Conselheiro Furtado, 2391, sala 1002, Nazaré, Belém-PA,CEP: 66040-105, a fim de assegurar a ordem pública, a garantia da instrução processual, bem como a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP. Defiro ainda a busca a busca pessoal e veicular para recuperação dos pertences da vítima que ficaram em posse do agressor em seu veículo, quais sejam: documentos pessoais, cartões, aparelho celular e bolsa”. Em 01/11/2025 houve a informação de prisão do Paciente, bem como realizada audiência de custódia. Em 17/11/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe os crimes de FEMINICÍDIO TENTADO e INJÚRIA REAL, sendo recebida por este Juízo em 25/11/2025 . Em 09/12/2025, o Paciente requereu a revogação da prisão preventiva, bem como apresentou Resposta à Acusação em 18/12/2025. Em 19/12/2025, o Manifestação do Ministério apresentou Aditamento da Denúncia, para incluir o crime de Fraude Processual, sob alegação de que, a partir da análise das imagens de monitoramento, laudos periciais e do relatório de coleta e análise audiovisual, apurou -se que o acusado FELIPE ALMEIDA NUNES teria empreendido conduta deliberada para falsear a realidade dos fatos, com o objetivo de induzir em erro a autoridade policial e o Poder Judiciário, construindo artificialmente uma tese defensiva de legítima defesa. Consta que, durante a agressão, teria utilizado a mão da própria vítima para provocar lesões em seu rosto, bem como auto infligid o ferimentos, visando simular uma agressão inexistente, em tentativa de inverter os papéis de agressor e vítima, circunstância corroborada pelas imagens constantes dos autos, que demonstrariam a incompatibilidade das lesões com a narrativa defensiva. Tal conduta, em tese, amolda-se ao crime de fraude processual, previsto no art. 347, caput e parágrafo único, do Código Penal, por ter o acusado inovado artificiosamente o estado de coisa e de pessoa com o propósito de induzir o Estado-juiz a erro e obter vantagem processual indevida. O aditamento da denúncia encontra respaldo no art. 384 do Código de Processo Penal, sendo admissível mesmo após a apresentação da resposta à acusação, por decorrer de fatos melhor esclarecidos com a análise aprofundada do acervo probatório, sem caracterizar inovação arbitrária ou surpresa processual. Na mesma Manifestação, se pugnou pela manutenção da prisão preventiva. Em 19/12/2025, este Juízo manteve a prisão preventiva nos seguintes termos: “(...) No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos: No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva mostra -se necessária, em primeiro lugar, para a garantia da ordem pública. O modus operandi empregado revela grau elevado de periculosidade concreta, extrapolando em muito a gravidade abstrata do tipo penal. A violência extrema, praticada em via pública, com total desprezo pela integridade física e pela vida da vítima, bem como a fuga do local sem qualquer prestação de socorro, denotam personalidade agressiva e comportamento incompatível com a permanência em liberdade. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra -se imprescindível para acautelar a sociedade e evitar a reiteração de condutas semelhantes. Ademais, a custódia preventiva também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a qual permanece em situação de acentuada vulnerabilidade, não apenas em razão das graves sequelas corporais suportadas, mas igualmente pelo evide nte abalo emocional decorrente dos fatos. A liberdade do acusado, consideradas as circunstâncias concretas do caso, representaria risco real e atual à ofendida, sendo insuficientes, neste momento, medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar tal perigo, sobretudo diante da intensidade da violência empregada e do histórico de comportamento agressivo revelado nos autos. Também se mostra presente a necessidade da prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Há elementos que indicam tentativa de manipulação da versão fática, inclusive com indícios de autolesões destinadas a inverter a condição de agressor e vítima, o que evidencia risco concreto de interferência na colheita da prova e de embaraço à regular marcha processual. Ressalte-se, ainda, que a gravidade concreta dos fatos, aliada à expressiva pena cominada em abstrato ao delit o imputado, reforça o periculum libertatis, uma vez que aumenta o risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal. O contexto fático-probatório delineado nos autos demonstra que a prisão preventiva não se funda em juízo abstrato ou em presunções genéricas, mas em dados concretos e atuais extraídos do caso, atendendo aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico. Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E ainda, a manutenção da prisão se faz necessária para resguardar a integridade psicológica e física da vítima e testemunhas, evitando eventuais tentativas de coação ou intimidação, que são frequentes em crimes dessa natureza. Outrossim, nos termos do art. 312, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, devem ser levados em consideração, na aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos policiais ou ações penais em curso. No caso concreto, verifica -se, a partir de consulta ao sistema PJe, a existência de ação penal já sentenciada, atualmente em grau de recurso, na qual o réu foi condenado pela prática do de lito previsto no art. 218-C do Código Penal, conforme se extrai do processo nº 0824457 -23.2024.8.14.0401, circunstância que reforça, de modo significativo, a necessidade da manutenção da custódia cautelar. Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE FELIPE ALMEIDA NUNES e INDEFIRO o pleito de revogação”. Em Decisão de 28/01/2026, este Juízo recebeu o Aditamento da Denúncia, determinando nova citação do Paciente para, querendo, apresentar nova resposta à acusação, no prazo legal. Os autos se encontram acautelados em Secretaria aguardando a apresentação ou não da Resposta à Acusação, vez que o Paciente foi citado em 02/02/2026.

(...)” Id.33067311.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a custódia está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do agente e do risco concreto de reiteração delitiva em contexto de violência doméstica (Id. 33514038).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A Defesa sustenta em síntese, constrangimento decorrente da utilização de fundamentação inidônea, falta de contemporaneidade, bem como possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas da prisão, destacando que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade (primária, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da segregação, ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito a confirmação da ordem.

Não assiste razão à defesa.

É
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou sua custódia cautelar, bem como a que a manteve
[1]
, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Trata-se de
representação de prisão preventiva
formulada pela autoridade policial contra o nacional
FELIPE ALMEIDA NUNES,
que apura o delito do Art. 121-A, § 1.º, inciso I (feminicídio – violência doméstica e familiar contra a mulher) c/c 121-A, § 2º, V, - causa de aumento de pena pela impossibilidade de defesa da vítima) do Código Penal Brasileiro, cometido em face da vítima Graziela Luzia Chada Vieira.

Informa à autoridade policial que no dia 26 de outubro de 2025, por volta das 04h00 da manhã, a vítima e o representado estavam saindo de um casamento, ocasião em que ambos ingeriram bebida alcoólica. Ao final do evento, a vítima recusou-se a permitir que o investigado conduzisse o veículo, uma vez que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, no entanto, o Sr. Felipe insistiu em assumir a direção do automóvel, gerando o início de uma discussão.

Dentro do veículo o representado passou a proferir diversas ofensas verbais contra a vítima, agindo de forma descontrolada, chegando a defecar dentro do veículo, passando as fezes no rosto da Sra. Graziela.

Não fosse isso o bastante, por diversas vezes o representado teria tentado colidir o veículo, causando uma reação na vítima que desferiu um tapa, fazendo com que ambos descesse do carro, passando a discutir em via pública, momento em que a vítima foi empurrada por duas vezes, vindo a cair no chão.

Ao tentar recuperar seus pertences, a vítima aproximou-se novamente do veículo, pela janela, para pegar sua bolsa, momento em que o representado acelerou bruscamente o veículo arrastando-a, por diversos metros, até que viesse a perder o equilíbrio e caísse, batendo o rosto de forma violenta no chão.

A vítima foi socorrida por uma testemunha e encaminhada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, onde recebeu atendimento médico emergencial, enquanto o Sr. Felipe se evadiu do local.

Junta-se ao pedido cópia do IPL relativo ao delito de tentativa de feminicídio, orçamento relativo ao tratamento dentário que será necessário para reparar os danos ocasionados na vítima, vídeos que demonstram a vítima sendo arrastada no carro que estava em aceleração até cair violentamente.

A autoridade policial informa ainda que o representado se evadiu, não sendo encontrado no seu endereço residencial, localizado na Rua Barão do Triunfo, nº 1869, Edifício Ideal Residence, Apart. 2004, Pedreira, Belém-PA, constando ainda a informação de que nas imagens do circuito interno de monitoramento do prédio, que ele se evadiu do local, levando o seu animal de estimação, existindo ainda a informação e que familiares dele teriam retirado pertencentes de seu apartamento.

Nesse sentido, a delegada competente representou pela prisão de FELIPE ALMEIDA NUNES, filho de Nazaré de Fatima de Almeida Maia e Antônio Nunes, Brasileiro, solteiro, Natural de Cuiabá-MT, nascido em 23/06/1995, RG 5602232 SSP/PA e CPF 920.123.102-49, tendo como fundamentos a garantia da ordem pública, por ser um perigo concreto e atual para a sociedade, haja vista que há indícios veementes e robustos de que praticou tentativa de feminicídio de forma brutal, covarde e com extrema violência, demonstrando total desprezo pela vida humana; conveniência da instrução criminal, visto que caso permaneça em liberdade, o representada poderá intimidar ou ameaçar as testemunhas, destruir ou ocular provas, além de criar embaraços à investigação; Assegura a aplicação da lei penal, visto é cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo
ius puniendi
estatal, de sorte que tendem a tornar-se cada vez mais ousados, colocando efetivamente em risco a ordem pública e a paz social, tendo o representado se evadido, estando foragido desde os fatos, existindo ainda uma probabilidade concreta de sua fuga; risco a integridade física e psicológica da vítima, face a probabilidade do investigado tentar consumar o crime.

O representado, em petição de ID n° 159989436, solicita a habilitação de seu patrono nos autos, bem como livre acesso aos documentos produzidos, aduzindo a aplicação da súmula 14 do STF.

Em novo petitório, de ID n° 160035423, a autoridade policial junta vídeos que corroboram as agressões, empurrões, puxões, tendo derrubado-a na rua por duas vezes, que o investigado perpetrou contra a vítima momentos antes de arrastá-la por mais de um quarteirão, além de vídeos mostrando o carro arrastando a vítima em alta velocidade.

O Ministério Público em manifestação de ID n° 160050651, pugnou pela decretação da prisão do representado FELIPE ALMEIDA NUNES.

Os autos vieram conclusos,

DECIDO.

Quanto às hipóteses que fundamentam a decretação de prisão preventiva, entendo estarem preenchidos os requisitos dos arts. 312,
caput
, e 313, inciso III do CPP, especialmente no que diz respeito à garantia da ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Verifico que
as provas apresentadas pela autoridade policial, em especial os registros de ocorrência, os vídeos, diversos depoimentos e as fotos das lesões na vítima, demonstram a materialidade do delito e apontam com firmeza a sua autoria delitiva
.

É assente que a prisão a prisão preventiva, apesar de ser uma modalidade de segregação cautelar, em caráter de exceção, pode ser decretada quando presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam. E, como vista acima, os pressupostos restam comprovados.
A ordem pública precisa ser resguardada, porquanto resta evidenciada necessidade de intervenção estatal, a fim de se evitar que ele possa atentar novamente contra a vida da vítima, sendo neste momento insuficiente a aplicação de medidas protetivas.

Aliado a isso,
o representado apresenta contumácia delitiva, possuindo condenação criminal por violência psicológica contra a mulher, nos autos do processo de n°, 0824457-23.2024.8.14.0401, que apesar de se encontrar em grau de recurso, evidencia traços de sua personalidade e comportamento que colocam em risco à ordem pública.

Colaciono adiante decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida em processo no âmbito da Lei Maria da Penha, no sentido da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que teria tentado ceifar a vida da vítima por uma discussão de volume de som.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.
Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803566-20.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/05/2024)
(Destaquei)

Ainda nesse sentido, está inserida
a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal
,
uma vez que após o cometimento do fato, o representando, além de não prestar nenhum socorro a vítima, se evadiu do local, foi até a sua residência, pegou seu animal de estimação e empreendeu fuga
, existindo relatos de que seus familiares, posteriormente compareceram para retirar seus pertencentes.

Diante do exposto,
acolho o pedido da autoridade policial, bem como do Ministério Público e decreto a PRISÃO PREVENTIVA
do nacional
FELIPE ALMEIDA NUNES,
filho de Nazaré de Fatima de Almeida Maia e Antônio Nunes, Brasileiro, solteiro, Natural de Cuiabá-MT, nascido em 23/06/1995, RG 5602232 SSP/PA e CPF 920.123.102-49, residente Rua Barão do Triunfo, nº 1869, Edifício Ideal Residence, Apart. 2004, entre Marques de Herval e Pedro Miranda, Pedreira, Belém-PA, CEP: 66087-270, tendo ainda como endereço comercial: Avenida Conselheiro Furtado, 2391, sala 1002, Nazaré, Belém-PA,CEP: 66040-105, a fim de assegurar a ordem pública, a garantia da instrução processual, bem como a aplicação da lei penal, com fundamento no art. 312 do CPP.

Defiro ainda a busca a busca pessoal e veicular para recuperação dos pertences da vítima que ficaram em posse do agressor em seu veículo, quais sejam: documentos pessoais, cartões, aparelho celular e bolsa.

Serve a presente decisão como ofício de comunicação.

Expeça-se mandado de prisão, de forma restrita/sigiloso no Sistema BNMP

Para fins de não frustrar a diligência de cumprimento do mandado de prisão,
indefiro,
por ora, o pedido de habilitação do advogado. Consigno que não há que se falar em ofensa ao disposto na Sumula 14 do STF, eis esta Corte já reconheceu exceções ao direito do defensor ter acesso amplo a todos os elementos de prova, quando for necessário proteger o sigilo de diligências em andamento, como é o caso. Assim, o causídico deverá ter acesso integral ao teor das provas e aos autos, somente após a efetivação da ordem de prisão.

Proceda-se a alteração do Sistema PJE para que conste o nome do representado em segredo de justiça até o cumprimento do mandado de prisão.”

(...)” [
destaquei
] Id. 160052776.

Entendo que a gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente, bem como a necessidade de resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida, ao modus operandi empregado e a evasão após a prática delitiva, constitui fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da segregação do demandante.

Assim, vislumbro que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação, ausência de requisitos legais

para a manutenção da segregação e contemporaneidade da medida restam superados, conforme decisões do Juízo singular.

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

FELIPE ALMEIDA NUNES
,

devidamente qualificado,
apresentou Resposta à Acusação
, em ID 163522609, nos termos da denúncia proposta pelo Ministério Público,
bem como requereu a Revogação da Prisão Preventiva -D 162815698.

O Ministério Público,
se manifestou pela manutenção da prisão preventiva, requereu o ADITAMENTO da denúncia, o deferimento do pedido de tramitação dos autos em segredo de justiça, em virtude da necessidade de se resguardar a imagem e a honra da ofendida, bem como sua integridade psíquica, nos termos do art. 201, §6º do Código de Processo Penal; bem como pelo seguimento do feito; o deferimento do pedido de busca e apreensão domiciliar, na forma requerida pela autoridade policial no ID 161744892;o deferimento do pedido de habilitação da assistente de acusação, na forma dos artigos 268 e 272 do Código de Processo Penal.

É o relatório. Decido.

É cediço que a prisão preventiva deve ser revogada quando não persistirem mais quaisquer das hipóteses que autorizam a sua decretação, quais sejam: para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

E ainda, dispõe o art. 316 do Código Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que a subsista, bem como, de novo decretá-la, caso sobrevenham razões que a justifiquem.

No caso, o pedido não merece prosperar, mormente porque permanecem incólumes todos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,
não havendo qualquer alteração quanto aos motivos que levaram à decretação da segregação cautelar, de modo que a prisão deve ser mantida, senão vejamos:

No tocante aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva mostra-se necessária, em primeiro lugar, para a garantia da ordem pública. O
modus operandi
empregado revela grau elevado de periculosidade concreta, extrapolando em muito a gravidade abstrata do tipo penal. A violência extrema, praticada em via pública, com total desprezo pela integridade física e pela vida da vítima, bem como a fuga do local sem qualquer prestação de socorro, denotam personalidade agressiva e comportamento incompatível com a permanência em liberdade. A segregação cautelar, nesse contexto, mostra-se imprescindível para acautelar a sociedade e evitar a reiteração de condutas semelhantes.

Ademais, a custódia preventiva também se justifica para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a qual permanece em situação de acentuada vulnerabilidade, não apenas em razão das graves sequelas corporais suportadas, mas igualmente pelo evidente abalo emocional decorrente dos fatos. A liberdade do acusado, consideradas as circunstâncias concretas do caso, representaria risco real e atual à ofendida, sendo insuficientes, neste momento, medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar tal perigo, sobretudo diante da intensidade da violência empregada e do histórico de comportamento agressivo revelado nos autos.

Também se mostra presente a necessidade da prisão para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Há elementos que indicam tentativa de manipulação da versão fática, inclusive com indícios de autolesões destinadas a inverter a condição de agressor e vítima, o que evidencia risco concreto de interferência na colheita da prova e de embaraço à regular marcha processual.

Ressalte-se, ainda, que a gravidade concreta dos fatos, aliada à expressiva pena cominada em abstrato ao delito imputado, reforça o
periculum libertatis
, uma vez que aumenta o risco de evasão e de frustração da aplicação da lei penal. O contexto fático-probatório delineado nos autos demonstra que a prisão preventiva não se funda em juízo abstrato ou em presunções genéricas, mas em dados concretos e atuais extraídos do caso, atendendo aos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico.

Ademais, conforme dispõe o art. 313, III do Código de Processo Penal, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, como o presente caso, havendo risco para a vida e integridade física da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. E ainda, a manutenção da prisão se faz necessária
para resguardar a integridade psicológica e física da vítima
e testemunhas, evitando eventuais tentativas de coação ou intimidação, que são frequentes em crimes dessa natureza.

Outrossim, nos termos do art. 312, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, devem ser levados em consideração, na aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos policiais
ou ações penais em curso
. No caso concreto, verifica-se, a partir de consulta ao sistema PJe, a existência de ação penal já sentenciada, atualmente em grau de recurso, na qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 218-C do Código Penal, conforme se extrai do processo nº 0824457-23.2024.8.14.0401, circunstância que reforça, de modo significativo, a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, nos termos do art. 313 do Código Penal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

DE FELIPE ALMEIDA NUNES
e INDEFIRO o pleito de revogação.

Ademais,
verificados os requisitos legais, especialmente a condição de vítima, a regular representação processual e o parecer Ministerial favorável,
defiro

o requerimento de habilitação de GRAZIELA LUZIA CHADA VIEIRA, como assistente de acusação
, na forma do artigo 268 e seguintes do Código de Processo Penal (Procuração ID 160284310.” Id. 164924436

(...)” Id. 167566484 do processo originário.

Belém, 28/04/2026